Tribunal: TJSP
Processo: 1024097-44.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA. Sentença de procedência que condenou a ré a pagar à autora despesas condominiais no valor indicado na inicial, além das parcelas que vencerem no curso do processo, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Insurgência da ré-reconvinte. Ação que não trata de cobrança de taxas associativas em loteamento constituído na forma da Lei 6.766/79, mas de

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA. Sentença de procedência que condenou a ré a pagar à autora despesas condominiais no valor indicado na inicial, além das parcelas que vencerem no curso do processo, bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Insurgência da ré-reconvinte. Ação que não trata de cobrança de taxas associativas em loteamento constituído na forma da Lei 6.766/79, mas de despesas em condomínio edilício. Competência para julgamento do recurso que é das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do artigo 5o, III.1, da Resolução no 623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.